Tribunal: CARF
Processo: 18050.000941/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade.
LANÇAMENTO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material quando há erro em seu conteúdo, que e ́ a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente e, no consequente, a relação jurídica tributária, composta pelos sujeitos, objeto e o quantum devido.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição da obra
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ART. 31 DA LEI No 8.212/91.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000941/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.415 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
ORBRASERV ORG BRASILEIRA DE SERV LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade.
LANÇAMENTO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material quando há erro em seu conteúdo,
a norma individ al concr ta, na al fig ra “o fato j rídico trib tário”
no ant c d nt , no cons nt , a “r lação j rídica trib tária”, composta
pelos sujeitos, objeto e o quantum devido.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele
diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de
arrecadação identificado com o número da inscrição da obra
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ART. 31 DA
LEI No 8.212/91.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para anular o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000941/2008-89
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

lançamento por vício material, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1.044 a 1.058) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito (fls. 2 a 218), no valor de R$ 1.303.994,15, relativo
às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, SAT/RAT, parte dos segurados
empregados e as devidas a Terceiros – Outras entidades (salário-educação, SENAC, SESC,
SEBRAE), incidentes sobre 24 rubricas apuradas pela Fiscalização, no período de 07/2000 a
10/2005, conforme consta no Relatório Fiscal de fls. 244 a 252.
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal 09257695, foram lavrados, além
desta NFLD, mais 7 (sete) Autos de Infração (fls. 228):

Processo
DEBCAD
Obrigação
Lançamento

18050.000941/2008-89
NFLD
Principal
Contribuições
devidas à
seguridade
social
Parte patronal, SAT/RAT, parte dos
segurados empregados e as devidas a
Terceiros
18050.003603/2008-07
35.609.010-8
Acessória
CFL 68
Apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos FGs de todas as
contribuições
18050.003615/2008-23
35.609.011-6
Acessória
CFL 69
Apresentar GFIP com informações
inexatas nos dados relacionados aos
FGs de contribuições previdenciárias
10850.003607/2008-87
35.609.008-6
Acessória
CFL 37
Deixar a empresa cedente de mão de
obra de destacar onze por cento do
valor bruto da nota fiscal
18050.003613/2008-34
35.609.009-4
Acessória
CFL 86
Deixar de elaborar folhas de
pagamento distintas para cada tomador
de serviços
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

18050.003607/2008-09
35.609.005-1
Acessória
CFL 34
Deixar de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade as
retenções sobre o valor da prestação de
serviços
18050.003609/2008-76
35.609.007-8
Acessória
CFL 35
Deixar de prestar todas as informações
solicitadas pela Fiscalização
18050.003605/2008-98
35.609.006-0
Acessória
CFL 38
Deixar de apresentar documento ou
livro

Após a apresentação da impugnação, o julgamento foi convertido em diligência
(fls. 944 a 946) para elaboração de Relatório fiscal complementar, anexado às fls. 967 a 969.
O contribuinte se manifestou às fls. 972 a 977.
A DRJ declarou de ofício a decadência do período de 07/2000 a 07/2001 e
concluiu pela procedência em parte do lançamento, para considerar devido o crédito tributário
remanescente no valor principal de R$ 1.255.170,26, para o período de 08/2001 a 10/2005, nos
termos da ementa abaixo (fls. 1.044 e 1.045):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/07/2001
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONTAGEM DO PRAZO.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento esposado
pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no DOU de
20/06/2008.
Como as contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, havendo
pagamento parcial da obrigação, o prazo de decadência quinquenal para o lançamento
de oficio da diferença não paga é contado com base no § 4°, do art. 150, do Código
Tributário Nacional. Já no caso de não pagamento, O prazo é contado com base no
inciso I, do art. 173, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS
EMPREGADOS E ADMINISTRADORES.
Sobre a remuneração que a empresa paga ou credita aos segurados a seu serviço
incidem contribuições sociais, nos tem10s do parágrafo único do art. 11 da Lei n.°
8.212, de 1991.
Devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestem serviços à empresa,
conforme prevê o art. 20 e o art. 22, incisos I, II, III da Lei n.° 8.212, de 1991; bem
como as contribuições destinadas a Terceiros insculpidas no art. 94, da mesma Lei.
CABE LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEMPRE QUE A EMPRESA DEIXAR DE
APRESENTAR DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES; OU APRESENTAR DE
FORMA DEFICIENTE. `
A competência para lançar contribuições previdenciárias de oficio (lançamento por
arbitramento) está prevista no art. 33, parágrafos 3° e 6° da Lei 8212/91, sempre que a
empresa deixar de apresentar qualquer documento ou informação, ou apresentar de
forma deficiente.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

No mesmo sentido, dispõe o Decreto n° 3048, de 06 de maio de 1999 no seu artigo 233,
sendo que o parágrafo único do mesmo artigo diz ser deficiente o documento que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da
realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
O cumprimento das formalidades legais no presente lançamento, a cientificação do
sujeito passivo quanto aos atos processuais e a oportunidade para pronunciar-se e
produzir provas, implica na inexistência de violação aos princípio da ampla defesa e do
contraditório.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
VÍCIO
SANÁVEL.
NÃO
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A ausência de fundamentação legal não enseja a nulidade do lançamento, se o vício
formal for saneado mediante envio de Relatório Fiscal Complementar, com devolução
ao sujeito passivo do prazo para impugnação no concernente a tal fato.
REVISÃO DE LANÇAMENTO.
Indeferida a revisão de lançamento quando os possíveis fatos que o contribuinte
pretende esclarecer encontram-se claramente descritos no processo.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 12/05/2010 (fl. 1.065) e apresentou recurso
voluntário em 04/06/2010 (fls.1.067 a 1.077) sustentando: a) nulidade do lançamento por
carência de fundamentação e; b) indevido o lançamento por arbitramento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade do lançamento
O recorrente sustenta que a elaboração do Relatório Fiscal Complementar não
convalidou a nulidade do lançamento, carente de fundamentação por falta de indicação do
dispositivo legal da aferição indireta e da retenção (art. 10, IV, do Decreto 70235/72) o que viola
o seu direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do mesmo Diploma legal.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a descrição dos fatos
imputáveis ao contribuinte é deficiente ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Assim dispõe o art. 10 do Decreto 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 244 a 252) que o lançamento tem como fato
gerador diversos levantamentos que foram assim listados:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

No Despacho que converteu o julgamento em diligência foi informado que, em
relação a alguns levantamentos, foi feito o lançamento por aferição indireta porque a empresa
não apresentou toda a documentação solicitada (fl. 944 e 945):
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

Além disso, informa que havia a necessidade de identificação dos tipos de
serviços prestados pela contribuinte para saber se foram realizados mediante empreitada
ou cessão de mão de obra, pois, nesses casos, a responsabilidade de reter 11% do valor
bruto da nota fiscal de serviços e recolher a importância é da empresa contratante de
serviços. Confira-se (fls. 945 e 946):
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

O Relatório Fiscal Complementar (fls. 967 a 969), por sua vez, informa a
fundamentação legal da aferição indireta:

Informa em quais levantamentos foi lançado o percentual de 11% relativo à
retenção da contribuição devida:
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

Quanto aos serviços prestados pela recorrente, informa que, com relação aos
poucos contratos anexados aos autos há evidências de que os serviços são de empreitada de
construção civil e cessão de mão de obra. Afirmou, ainda, a irrelevância dessa informação por
entender não ser cabível qualquer levantamento de débito nas empresas tomadoras do serviço:
Confira-se (fls. 968 e 969):

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
No caso, imprescindível que o Relatório Fiscal Complementar tivesse identificado
os tipos de serviços prestados pela recorrente para saber se foram realizados mediante
empreitada ou cessão de mão de obra, pois, nesses casos, a responsabilidade de reter 11%
do valor bruto da nota fiscal de serviços e recolher a importância é da empresa contratante
de serviços, conforme constou no Despacho que converteu o julgamento em diligência - fls. 945
e 946, já que a empresa tomadora de serviços é responsável solidária com o prestador de serviços
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

com relação às obrigações de recolhimento das contribuições previdenciárias, em se
tratando de cessão de mão de obra.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador.
O art. 1212 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade e, seguindo em suas definições, o
referido artigo divide tal sujeito da obrigação em: i) contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e ii) responsável, quando
expressamente a lei assim definir. Por derradeiro, o art. 1243 trata da responsabilidade solidária,
dividindo em: i) decorrente de interesse comum e ii) a que tem origem através de imposição
legal, ambas não comportando beneficio de ordem.
Com efeito, a responsabilidade por infrações estabelecida pelo CTN é objetiva,
sendo irrelevante a intenção do agente ou do responsável, conforme preconiza o art. 1364; ou
seja, é imputada a determinadas pessoas, independente da análise da existência de dolo ou
culpa na prática do respectivo5. Todavia, responsabilidade objetiva não se equivale à
responsabilidade absoluta.
De modo que, Não se deve confundir responsabilidade objetiva por infrações à
legislação tributária com inexistência do direito à defesa por parte do contribuinte. Apesar de a
comprovação da infração gerar, como regra, a punição, independentemente da existência de
dolo ou culpa, sempre é necessária a correta fundamentação, apontando os elementos de fato
(descrição do que ocorreu no mundo) e de direito (demonstração de que os fatos se enquadram
em previsão legal de punição), possibilitando ao contribuinte a formulação de defesa quanto a
tais aspecto (ALEXANDRE, Ricardo. 2019, p. 429).
Embora objetiva, a responsabilidade tributária por infrações pode ser excluída, em
privilégio ao Princípio da Verdade Material, caso comprovado que a ação/omissão geradora da
infração não tenha ocorrido.
As obrigações para com a seguridade social incidentes sobre fatos geradores
relacionados cessão de mão-de-obra estão veiculadas no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991. A redação original do dispositivo foi alterada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997 e, posteriormente, pela Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, que assim dispõe:
Art. 29. O art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, produzirá efeitos a partir de 1o de fevereiro
de 1999, ficando mantida, até aquela data, a responsabilidade solidária na forma da
legislação anterior.

2 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
3 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
4 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
5 Direito Tributário. 13. ed. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 429.
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

Este Recurso Voluntário discute a incidência de contribuição à seguridade social
no período de 2000 a 2005. Desse modo, em respeito ao art. 105 do CTN, ao caso deve ser
aplicado o art. 31 com as alterações promovidas pela Lei no 9.528/97, que impõe a
responsabilidade solidária e sem beneficio de ordem, in verbis:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
A Lei de Custeio da Seguridade Social impôs ao contratante a
responsabilidade solidária com o prestador de serviços com relação às obrigações de
recolhimento das contribuições previdenciárias, admitindo o direito de regresso contra o
executor.
Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não
pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário
que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições.
A tomadora dos serviços, ao não exigir da empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do
art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições
previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos serviços contratados.
Ao lado disso, o responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher
as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma
individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição
da obra perante a RFB.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA.
REGULARIZAÇÃO DA OBRA. AFERIÇÃO INDIRETA.
O proprietário de obra de construção civil é o responsável pelo pagamento e o
recolhimento das contribuições sociais em relação à remuneração da mão-de-obra
necessária para a execução do empreendimento.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

O ARO - Aviso de Regularização de Obras é utilizado para cálculo das contribuições
sociais. A aferição indireta demonstra-se cabível quando faltam elementos de prova para
se chegar ao valor correto. (...)
(Acórdão no 2201-007.708, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Sessão de
04/11/2020).
Nesse sentido, ressalta a nulidade do lançamento que não identificou os tipos
de serviços prestados pela recorrente e informou que em relação aos “poucos” contratos
juntados aos autos há evidências de que são de empreitada de construção civil e cessão de mão
de obra (fls. 968 e 969).
No caso, existem dúvidas quanto à própria materialidade da obrigação tributária.
Se, de fato, todos os contratos estivessem relacionados à cessão de mão de obra,
seria necessário que a Fiscalização constatasse a existência do crédito previdenciário junto ao
contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não apresentação ou apresentação
deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação contábil e trabalhista necessária a
comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável
solidário, as contribuições que entender devidas. Ou seja, na hipótese do prestador de serviço não
apresentar ou apresentar de forma deficiente a documentação contábil e trabalhista necessária a
comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável
solidário, as contribuições que entendesse devidas.
Al m disso, “O comando do § 2o do art. 31 da Lei 8.812/91, define que entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação do segurado da contratada à disposição do
contratante. Neste sentido, para caracterizar que houve a cessão de mão de obra, há que restar
provado que o empregado da contratada esteve, integralmente, à disposição da empresa
contratante” (Acórdão no 2402-002.283, Relator Conselheiro Ivacir Julio de Souza, Sessão de
16/10/2013).
Não só isso.
Dos 24 levantamentos relacionados no relatório fiscal, 4 deles referem-se a
contratos com Prefeituras e 2 (dois) estão relacionados com serviços prestados ao Tribunal
Regional Eleitoral. E, conforme entendimento pacífico, “A Administração Pública não responde
solidariamente por créditos previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de
serviços de construção civil, reforma ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão de
obra” (Acórdão no 9202-009.118, 2a Turma da CSRF). (grifei) Ainda:
ÓRGÃO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O artigo 71, §2o da Lei 8.666/93 estabelece que a responsabilidade solidária da
Administração Pública é restrita à cessão de mão de obra prevista no art. 31 da Lei no
8.212/91.
Recurso Voluntário provido.
(Acórdão no 2401-003.204, Sessão de 17/09/2013)
Trata-se de mais um fundamento para concluir pela imprescindibilidade de
distinguir os serviços prestados pela recorrente nos levantamentos relacionados no feito.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe
pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento. É dever da Fiscalização realizar o lançamento com a devida prova dos fatos.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços e a natureza das verbas pagas. Caso constate enquadramento errôneo, a
fiscalização deve proceder à autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. A constatação
deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o lançamento que
se baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
Não é válido o lançamento o lançamento realizado com bas “nos po cos
contratos” j ntados aos a tos, como se refletissem a integralidade deles, e sem a descrição das
atividades prestadas, que implicam a própria fundamentação legal do ato. Em respeito ao
princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito tributário quando não
demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei. Até
porque, a presunção da ocorrência do fato gerador não inverte o ônus da prova.
O lançamento está eivado de vício material, relacionado aos aspectos intrínsecos
do lançamento e com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
conforme definido pelo art. 142 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta da devida descrição desses
motivos constituem ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual
deve ser reconhecida sua total nulidade, por vício material. In casu, não há qualquer
substrato legal para o lançamento de valor pago ou qualquer subsunção do fato a norma.
Inexiste a indicação de fato gerador, base de cálculo, segurados correspondentes etc.
(Acórdão no 2401-008.737, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
07/12/2020).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O ato deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base
de cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo,
faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
(Acórdão no 2202-006.992, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Publicado em 13/08/2020)
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000941/2008-89

NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 3402-007.282, Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos, Publicado
em 19/03/2020).
Desse modo, ressai clara a nulidade da autuação uma vez que houve prejuízo ao
sujeito passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla defesa, nos termos do art. 59, II,
do D cr to n ̊ 70.235/72.
Declarada a nulidade do lançamento por vício material, deixo de analisar as
demais alegações recursais.
Conclusão
Diante exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para anular o
lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital